Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, consistente na condenação em pagamento do valor de R$ 568,04 (quinhentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) por danos materiais e na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.
2. O autor/recorrido, ao realizar o check-in em hotel, previamente reservado com a empresa ré, foi surpreendido com a informação de que não havia a reserva pretendida e de que o hotel estava lotado, tendo ficado à deriva, em país estranho (EUA), e sendo obrigado a procurar outro hotel para se hospedar.
3. Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do prestador de serviços pela falha na prestação dos serviços contratados, impondo ao responsável o dever de indenizar.
4. Na análise dos documentos acostados no curso processual, verifica-se que a parte ré comprovou o pagamento do valor de R$ 1.710, 72 (um mil setecentos e dez reais e setenta e dois centavos) – id. 24509408. Assim, considerando o valor gasto com as diárias do novo hotel (R$ 1.832,96), o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido no valor de R$ 122,24 (cento e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), valor reconhecido pelo próprio requerente, em suas contrarrazões.
5. Com efeito, o aborrecimento, a angústia e aflição desarrazoados que a situação narrada impingiu ao autor/recorrido violaram os seus direitos de personalidade, o que é passível de indenização, por dano moral. Entretanto, considerando a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a situação econômica do ofensor, a vedação do enriquecimento ilícito do ofendido, a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais das Turmas Recursais em casos análogos, o valor arbitrado deve ser reduzido para R$ 3.000 (três mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar a empresa recorrente a obrigação de indenizar por danos materiais o valor de R$ 122, 24 e reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.